Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. INTERVALO ENTRE PRAÇAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
--------------------------------------------------------------------------------
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos dos leilões do imóvel, da consolidação da propriedade averbada na matrícula e de abstenção da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – para obstar os efeitos dos leilões e da consolidação da propriedade fiduciária, mormente quanto a: (i) validade da intimação da devedora fiduciante para purgar a mora, notadamente na modalidade por hora certa; e (ii) observância do intervalo legal entre as datas designadas para o primeiro e segundo leilões extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.514, de 20/11/1997, regula a sistemática da alienação fiduciária de bem imóvel prevendo, em seu art. 26 e seguintes, os requisitos necessários para consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, além do rito para a alienação do imóvel em leilão, após a consolidação em procedimento extrajudicial.
4. Na espécie, inexistem elementos probatórios mínimos que amparem a tese de nulidade do procedimento previsto na Lei no. 9.514/1997, pois, além de a autora/agravante ter sido devidamente intimada por hora certa para purgar a mora, depois de três tentativas frustradas de comunicação, (08.08.2024, 13.08.2024 e 14.08.2024), consta a efetiva entrega da intimação na portaria do condomínio edilício do endereço contratual, com envio, inclusive, de comunicado referente à notificação por hora certa, em consonância com o parágrafo 3o-A do art. 26 da Lei no. 9.514/1997, bem como do Código de Processo Civil (artigos 252 a 254), especialmente em relação à validade da notificação realizada na modalidade hora certa.
5. Considerando a higidez do procedimento elencado na Lei no. 9.514/1997, inviável acolher a tese de nulidade da consolidação da propriedade, dos leilões extrajudiciais em decorrência da falta de intimação pessoal, sobretudo porque não se desincumbiu a agravante de trazer outros elementos que evidenciem a inidoneidade das informações apresentadas.
6. Ademais, como as questões suscitadas demandam dilação probatória e influenciam decisivamente no mérito do pedido principal, eventuais dúvidas sobre a idoneidade da intimação da devedora, bem como a alegada falta de observância do intervalo mínimo de 15 dias entre a publicação dos editais, somente poderão ser esclarecidas após o contraditório, quando serão aferidas a idoneidade das alegadas falhas no cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.514/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: "1. A intimação do devedor fiduciante por hora certa, realizada em conformidade com o art. 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997 e os arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, com a devida comunicação, goza de presunção de validade, incumbindo ao interessado a prova de eventual vício." "2. A ausência de elementos probatórios mínimos que infirmem a presunção de legitimidade do procedimento de alienação fiduciária extrajudicial, somada à necessidade de dilação probatória para análise de complexas alegações de nulidade e à falta de comprovação de perigo de dano atual e iminente, inviabilizam a concessão de tutela provisória de urgência."

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados:
• CF/1988: art. 5o, incisos XI e LXXVIII; art. 93, IX.
• Lei no 9.514/1997: art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A, 3o-B; art. 27, § 1o.
• CPC: art. 3o, § 3o; art. 4o; art. 11; art. 212, § 2o; art. 252; art. 253; art. 254; art. 300, caput, §§ 1o, 2o, 3o; art. 311, incisos I, II, III, IV; art. 334.
• Lei no 8.935/1994: art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT. Acórdão 1809323, 0731943-22.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 07.02.2024; Acórdão 953035, 20150020331265AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 06.07.2016,
• TJDFT. Acórdão 1923958, 0725738-40.2024.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 18.09.2024; Acórdão 1835810, 0750948-30.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024; Acórdão 1789932, 0738179-87.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.